Tribunal: TJDFT
Processo: 0739597-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739597-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: ALEXANDRE MIELE ANICETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO INTER SA (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizado contra ALEXANDRE MIELE ANICETO, processo n. 0703990-90.2017.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o salário da devedora. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 209386875 dos autos de origem): “Em atenção à petição de ID 208493849, saliento ao exequente que, conforme determinado ao ID 198299592, a fim de impedir tumulto processual e de facilitar o trabalho cartorário, após a comprovação dos 6 (seis) primeiros depósitos mensais pelo órgão pagador, será juntado aos autos o extrato da conta judicial e aberto prazo ao executado para apresentar eventual impugnação à penhora salarial. Somente após o transcurso desse prazo, poderá ser determinada a conversão da penhora em pagamento e, em seguida, transferido o montante à parte autora. Ressalte-se que, aos ID 207485237 e 208576601, constam os comprovantes, respectivamente, dos 1o e 2o depósitos mensais efetuados pela Caixa Econômica Federal em cumprimento à decisão de ID 198299592, relativa ao executado Alexandre Miele Aniceto. Em relação à executada Viviane Cristina Palma Aniceto, ao CJU para diligenciar quanto ao retorno do AR encaminhado à Prefeitura Municipal de Uberaba (ID 201118322) em cumprimento à decisão de ID 198299592.” Inconformado, o exequente recorre. Em síntese, defende que deve ser expedido alvará de levantamento mensalmente depois de cada depósito do valor penhorado. Afirma que, mantida a decisão agravada, a amortização da dívida, ao invés de ocorrer mensalmente, será a cada seis meses. Requer o efeito suspensivo e, no mérito, provimento do recurso, para que seja determinado o levantamento dos valores penhorados mês a mês, depois de cada penhora. Preparo no ID 64221018. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, a inerente a este exame prefacial, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que autorizem o deferimento da liminar. Trata-se de questão que permite aguardar o exame pelo eg. Colegiado, sobretudo, por se cuidar de recurso de processamento célere. Impende salientar que, depois da penhora, a quantia é transferida para conta judicial, justamente para que ocorra a devida correção monetária, de modo a não causar prejuízo ao credor. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator